Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-43.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ERRO NA LEITURA DOS CÓDIGOS DE BARRAS. COMPROVANTES QUE INDICAM A PROMOVIDA COMO BENEFICIÁRIA DOS VALORES. PAGAMENTOS INFORMADOS VIA E-MAIL. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DO SERASA. COBRANÇA DOS VALORES COM AVISO DE EVENTUAL INCLUSÃO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A existência de suposto erro na leitura do boleto não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando o consumidor informa por e-mail que realizou o pagamento, tendo resolver o problema administrativamente, sendo informado pela empresa reclamada que a fatura foi baixada no sistema.
4. O comprovante indica que a empresa promovida foi a beneficiária dos valores pagos, o que dá ensejo a tese do promovente.
5. A cobrança com envio de notificação do SERASA, após protocolos administrativos informando o pagamento da fatura e confirmação da baixa do débito pela reclamada é causa que enseja o dever de indenizar.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001433-43.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (RECORRENTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022